Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012115-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO AGNER JUNIOR - CPF: 992.924.241-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 986.579.501-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos fatos. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, com pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
: (i)
se a prisão preventiva decretada preenche os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
; (
ii
)
e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva
deve ser
mantida com base em elementos concretos dos autos, como
extrema
violência contra a vítima, e ameaças de morte com arma branca, evidenciando o risco à integridade física da ofendida.

4. A existência de histórico de práticas delitivas e registros anteriores indica a periculosidade social do agente, tornando inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
282, § 6o; 312; 319; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID, Enunciado n. 29.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Rogério Agner Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
1
4 de abril
do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n.
1000948-96.2025.8.11.0023
, em razão de
,
supostamente
,
ter cometido o delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
e
ameaça, no âmbito da violência doméstica (
arts
. 129, §13
e
147

do Código Penal).

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema
.

Afirma que
“
A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva limita-se à reprodução do conteúdo do boletim de ocorrência e à gravidade dos fatos, sem apontar qualquer dado objetivo que demonstre a necessidade da segregação do paciente”.

Assevera

que
, na espécie, não est
ão
presente
s

os pressupostos
do art. 313 do Código de Processo Penal, a
lega
ndo, outrossim,
que
a própria vítima declarou expressamente não ter interesse em medidas protetivas, de modo que
inexistem medidas cautelares em
seu
favor.

A
ssere
que a autoridade acoimada de coatora não justificou o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia
provisória
do paciente pelas cautelares diversas da prisão, conforme determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
do paciente,
por entendê-la como ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva,
ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 281548893
, momento em que foram dispen
s
as as
informações.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 284162850, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão reprochada, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de
decreta
r a aludida custódia cautelar de Rogério Agner Júnior: a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos
,
bem como para evitar a reiteração na prática de crimes, principalmente porque ele é contumaz na prática de
delitos
.

A propósito, eis um trecho do texto do pronunciamento judicial que
decretou
a prisão preventiva:

[...]
Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso dos autos, a prisão preventiva revela-se imprescindível, pois presentes o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

A materialidade e indícios de autoria restam evidenciados pelo Boletim de Ocorrência (ID 190540016), pelos termos de declarações da vítima (ID 190540021) e das testemunhas policiais (
ID’s
190540018 e 190540019), bem como pelas imagens e laudos periciais acostados (
ID’s
190540022 e 190540024).

O periculum
libertatis
, por sua vez, está demonstrado na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o custodiado, de forma violenta e reiterada, agrediu fisicamente a vítima com socos e ameaças de morte, sendo que foi apreendida uma arma branca (faca), conforme registrado no auto de apreensão (ID 190540030).

O crime de lesão corporal e de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (
arts
. 129, §13o e 147, § 1o do CP) são de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima.

Apesar das declarações da vítima de não deseja medidas protetivas e que não deseja representar criminalmente o autuado (ID 190540021), há as declarações de dois policiais militares de que: “FORA FEITO O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA O QUAL AO ENTRAR NA PORTA DA SALA
FOI VISUALIZADO O SUSPEITO DESFERINDO UM SOCO NA REGIÃO DA CABEÇA DA
VITIMA
. (...)
A
VITIMA
RELATA AINDA QUE TEME POR SUA VIDA QUE O SUSPEITO E AGRESSIVO E QUE AFIRMA VEEMENTEMENTE QUE VAI "CEIFAR" A VIDA DA
VITIMA
E QUE TAL FATO ACONTECE DIARIAMENTE
,
POREM
HOJE
A MESMA
DECIDIU PEDIR POR SOCORRO ATRAVÉS DOS VIZINHOS”(
ID’s
190540018 e 190540019).

Assim, as agressões não constituíram episódio isolado, mas sim um padrão de comportamento violento, o que justifica o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

A ficha de antecedentes criminais do autuado (ID 190540745) e destacada pelo Ministério Público revela registros pretéritos que corroboram sua periculosidade social, demonstrando a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para conter sua atuação delituosa.

Nesse sentido, o E. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por lesão corporal em contexto de violência
doméstica,
consistente em agressões físicas contra sua esposa grávida e a filha
menor,
com pedido de revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, notadamente frente à alegação de ausência de fundamentos concretos e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da
conduta,
especialmente por se tratar de agressão
contra uma
vítima gestante e outra
criança, em
contexto de violência doméstica. A periculosidade social do paciente, caracterizada pela existência de diversas anotações criminais pretéritas, indica
o risco
de reiteração
delitiva No
crime de lesão corporal a ação é publica incondicionada.
Assim, eventual

retratação ou
ausência de representação não interfere na apuração dos fatos. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico do paciente.

IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 966.475/RS,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 202.813/BA, HC 847.098/MG. (N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025) (grifei)

Por oportuno, é importante ressaltar a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo CNJ em 2021, o qual orienta os magistrados a adotarem práticas decisórias que reconheçam e enfrentem as desigualdades estruturais entre homens e mulheres, sobretudo no contexto da violência doméstica e familiar.

Nesse contexto, observa-se que a custódia preventiva do autuado, neste momento, é medida imprescindível, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua decretação.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROGERIO AGNER JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal.

[...]
Destacamos

Com efeito, infere-se, pois, do édito judicial acima transcrito, que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada em decorrência da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas
por ele
, eis
que supostamente
atingiu

de forma violenta a vítima com socos e ameaças de morte,

a revelar extrema periculosidade.

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta,
as quais justificam que
a custódia cautelar do paciente se faz necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Depreende-se,
ainda
, da decisão acima reproduzida
que não foi a primeira vez que paciente possivelmente cometeu crime,
circunstâncias, essas, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022.)
Destacamos

De sua parte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva em discussão se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Assim, não despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Rogério Agner Júnior
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025